Tribunal: TJSP
Processo: 0069574-87.2012.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Demora na entrega da unidade - Prazo certo fixado para conclusão do empreendimento e entrega à compradora, não observado – Falta da ré, inclusive, confessa - Multa por descumprimento pela ré e cumulação com indenização a título de lucros cessantes – Matéria posta em análise de recursos repetitivos – Julgamentos proferidos pelo Colendo STJ reconhecendo a possibilidade de se fixar

Ementa:
INDENIZAÇÃO - Demora na entrega da unidade - Prazo certo fixado para conclusão do empreendimento e entrega à compradora, não observado – Falta da ré, inclusive, confessa - Multa por descumprimento pela ré e cumulação com indenização a título de lucros cessantes – Matéria posta em análise de recursos repetitivos – Julgamentos proferidos pelo Colendo STJ reconhecendo a possibilidade de se fixar valor razoável a título de multa pelo inadimplemento, afastada, contudo, a possibilidade de cumulação com lucros cessantes - Multa contratual prevista em favor da compradora pelo período da mora já compensada pela ré - Concordância expressa pela compradora quanto ao valor recebido, sem quaisquer ressalvas, que implica em quitação recíproca quanto aos valores pagos a título de multa pelo atraso na entrega da unidade - Congelamento do saldo devedor – Não cabimento - Correção monetária do saldo devedor que constitui mera recomposição do valor aquisitivo da moeda, autorizada apenas a exclusão dos juros remuneratórios incidentes antes da entrega das chaves – Contratação de financiamento bancário para quitação do preço em valor maior que o necessário – Restituição da diferença, de forma simples - Indenização por danos morais – Cabimento – Fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não comporta redução – Sentença, em parte, reformada - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000680558
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0069574-87.2012.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSTRUTORA TENDA S/A, é apelado SIMONE CHALEGRA DA SILVA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069574-87.2012.8.26.0100 -Voto no 37498
2
10a Câmara Seção de Direito Privado
Apelação n° 0069574-87.2012.8.26.0100
Comarca:
São Paulo
Ação:
Compromisso de Compra e Venda e Indenização por perdas e danos
Apte(s).:
Construtora Tenda S.A.
Apdo(a)(s).:
Simone Chalegra da Silva (AJ)
Voto no 37498
INDENIZAÇÃO - Demora na entrega da unidade - Prazo certo
fixado para conclusão do empreendimento e entrega à
compradora, não observado Falta da ré, inclusive, confessa -
Multa por descumprimento pela ré e cumulação com
indenização a título de lucros cessantes Matéria posta em
análise de recursos repetitivos Julgamentos proferidos pelo
Colendo STJ reconhecendo a possibilidade de se fixar valor
razoável a título de multa pelo inadimplemento, afastada,
contudo, a possibilidade de cumulação com lucros cessantes -
Multa contratual prevista em favor da compradora pelo período
da mora já compensada pela ré - Concordância expressa pela
compradora quanto ao valor recebido, sem quaisquer ressalvas,
que implica em quitação recíproca quanto aos valores pagos a
título de multa pelo atraso na entrega da unidade -
Congelamento do saldo devedor Não cabimento - Correção
monetária do saldo devedor que constitui mera recomposição
do valor aquisitivo da moeda, autorizada apenas a exclusão dos
juros remuneratórios incidentes antes da entrega das chaves
Contratação de financiamento bancário para quitação do preço
em valor maior que o necessário Restituição da diferença, de
forma simples - Indenização por danos morais Cabimento
Fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que não comporta
redução
Sentença, em parte, reformada - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de ação indenizatória por perdas e
danos decorrentes de descumprimento de prazo para entrega da unidade julgada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069574-87.2012.8.26.0100 -Voto no 37498
3
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 313/319, de relatório adotado.
Embargos declaratórios opostos (fls. 326/328 e 329/337)
e rejeitados (fls. 338).
Apela a ré alegando ausência de comprovação
pela autora dos danos sofridos, tanto materiais como morais (fls. 341/351). Contrarrazões
(fls. 357/365).
É o relatório.
O recurso comporta parcial provimento.
A autora, através de regular compromisso,
adquiriu junto à ré, em 20 de abril de 2007, mediante pagamento parcelado, a unidade
32 do bloco 6 do empreendimento “Santo André Life I”, em Santo André (fls. 47/54).
Em razão do atraso na entrega da unidade, foi
proposta a demanda com vistas à penalização da ré pelo inadimplemento, com
condenação em indenização por lucros cessantes e multa a partir da data em que
efetivamente deveria ter sido entregue, congelamento do saldo devedor, restituição
em dobro dos valores indevidamente cobrados e indenização pelos danos morais
sofridos.
Pedidos da autora acolhidos em parte pela r.
sentença para condenar a ré ao pagamento de indenização mensal a título de lucros
cessantes, equivalente a 0,75% sobre o valor atualizado do contrato, desde a data
prevista de entrega, computado o prazo de tolerância, até a efetiva entrega das
chaves, com correção monetária pela Tabela Prática deste Egrégio Tribunal e juros de
mora de 1% ao mês a partir da citação, para condená-la à restituição do valor de R$
30.859,22, devidamente corrigido e incidentes juros de mora a contar da citação, bem
como para condená-la à indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00 (dez
mil reais), afastadas as demais pretensões, com sucumbência recíproca, fixada a
verba honorária aos respectivos patronos em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Daí o apelo da ré.
E com razão, em parte.
Descabida a pretensão da autora recorrida de
pedir indenização a título de multa pelo atraso na entrega da unidade, pois concordou
expressamente, sem quaisquer ressalvas, quanto aos valores recebidos através de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069574-87.2012.8.26.0100 -Voto no 37498
4
acordo firmado (fls. 126/127), não tendo a autora comprovado qualquer vício de
consentimento, não havendo que se falar em indenização de qualquer diferença.
O fato de a autora presumir que possui direito a
valores superiores ao efetivamente recebido para dar quitação não permite desprezar
o ato celebrado, uma vez que foi lavrado sem apontamento de quaisquer vícios. Até
porque para ser possível realizar um acordo amigável as partes refletem sobre aquilo
de que abrirão mão, e a autora fez concessões para receber montante um pouco
menor naquela época.
Também, a impossibilidade de cumulação com
lucros cessantes, foi reforçada pelo C. Superior Tribunal de Justiça durante
julgamento de recursos especiais que atribuiu o rito dos repetitivos (tema 970) tendo
firmado a tese quanto à
“A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar
pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra,
estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se
sua cumulação com lucros cessantes.” (REsp 1.635.428/SC,
Rel. Ministro LUÍS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
22/05/2019, DJe 25/06/2019). (grifo nosso).
Assim, a indenização fixada a título de lucros
cessantes deve ser afastada, merecendo a r. sentença parcial reforma neste aspecto,
pois a autora já recebeu valor equivalente pelo atraso na entrega da obra, tendo,
inclusive, autorizado o abatimento desse valor sobre o saldo devedor em aberto (fls.
227/229).
Por outro lado, não é caso de congelamento do
saldo devedor após expirado o prazo de entrega, já computado o prazo de tolerância,
mesmo porque restaria indevida a estipulação de não se corrigir o valor, pois este
deve ser recomposto, no tempo, para se manter o poder aquisitivo da moeda,
corroído pela inflação, não se qualificando como uma majoração no valor da
obrigação.
O contrato objeto dos autos possui cláusula
estabelecendo o INPC como índice de correção do saldo devedor (fls. 47).
Confessado o descumprimento contratual por
parte da ré, cabe a exclusão dos juros remuneratórios incidentes sobre o saldo
devedor até a data da entrega da unidade (23.01.2013), autorizada apenas a
atualização pelos índices de correção pactuados.
Assim, o saldo devedor deve ser atualizado pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069574-87.2012.8.26.0100 -Voto no 37498
5
INPC até 23.01.2013, quando foram entregues as chaves (fls. 223/224), deduzindo-se
desse montante o valor recebido pela autora a título de indenização pelo atraso na
entrega da obra R$ 8.848,00 (já atualizado até 23.01.2013), uma vez que ambas as
partes pactuaram que referido montante seria deduzido da dívida, a ser apurado em
regular liquidação de sentença.
Apurado o efetivo saldo devedor e, tendo a autora
contratado financiamento bancário no valor necessário para quitação integral, à
época, calculado em R$ 31.821,43 (fls. 230/263), cabe a restituição simples da diferença
à autora, do valor financiado a maior, pois optou por quitar o preço através de
financiamento bancário, ao invés de permanecer com o financiamento direto com a
construtora, não havendo que se falar que é desconhecida a origem do valor
suplementar financiado, mas apenas que contratou valor maior que o necessário.
Com relação à indenização por danos morais,
também passei a adotar a posição da Turma Julgadora desta Colenda Câmara, de
ser devida em razão da grande frustração de uma expectativa criada por ser um
investimento de alta monta e que exige dos consumidores grandes sacrifícios e
reestruturação de tudo que foi planejado com a aquisição de um imóvel, não se
tratando de mero aborrecimento.
A indenização, contudo, deve ser fixada tendo em
vista o grau de culpa e a situação financeira de ambas as partes.
O Direito não estabelece um critério único e
objetivo para a fixação do quantum do dano moral. Cabe, assim, ao prudente arbítrio
do Juiz a fixação do respectivo valor, o qual, a toda evidência, deve ser moderado e,
normalmente, leva em consideração a posição social do ofensor e do ofendido, a
intensidade do ânimo de ofender, a gravidade e a repercussão da ofensa.
À vista dos elementos contidos nos autos e como
acima justificados, a fixação em R$ 10.000,00 (dez mil reais) se apresenta adequada
para cumprir a finalidade supracitada, não comportando redução.
Quanto à fixação do ônus de sucumbência, a r.
sentença também merece reparo.
Tendo a ré decaído de parte mínima dos pedidos,
incumbe à autora a integral sucumbência, nos termos do artigo 86, parágrafo único,
do Código de Processo Civil, fixados os honorários advocatícios em 15% (quinze por
cento) sobre o valor atualizado da causa, que atende às circunstâncias do artigo 85,
parágrafo 2o do CPC, levando-se em conta o trabalho adicional realizado pela ré em
grau recursal, a teor do disposto no parágrafo 11o do artigo 85 do Código de Processo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0069574-87.2012.8.26.0100 -Voto no 37498
6
Civil, observada a gratuidade judiciária concedida à autora.
Assim, cumpre a parcial reforma da r. sentença
para excluir os juros remuneratórios incidentes sobre o saldo devedor pelo período
anterior à entrega das chaves (23.01.2013), deduzindo-se do saldo devedor, o valor
recebido pela autora no acordo a título de indenização pelo atraso na entrega, no
valor de R$ 8.848,00, bem como para deduzir o valor do financiamento bancário
contratado pela autora para quitação do preço, equivalente a R$ 31.821,43, devendo
restituir-se a diferença à autora, de forma simples, devidamente atualizada pela
Tabela Prática deste Egrégio Tribunal e incidentes juros de mora a contar da citação,
e também para afastar a indenização a título de lucros cessantes, atribuindo
integralmente o ônus de sucumbência à autora, fixados os honorários advocatícios
em prol dos patronos da ré em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da
causa, e restando mantido, no mais o teor da r. sentença atacada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinado Digitalmente